Tribunal: STF
Processo: ADPF 754
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 3.327/2021 – STF.
    Trata-se de petição na qual a autora REDE SUSTENTABILIDADE requer “a adoção das medidas urgentes abaixo indicadas, em virtude da possível falta de oxigênio nos Estados da Região Norte do Brasil” (doc. eletrônico 193).
    Segundo a requerente:
    “Para além da clara postura negacionista do Sr. Presidente da República em relação à própria vacina, fala-se também dos nítidos equívocos de planejamento quanto à aquisição dos insumos. Foram seringas não compradas à espera da providência quase divina de que Estados e Municípios tivessem estoque suficiente; foi oxigênio não fornecido tempestivamente para o Estado do Amazonas, o que ocasionou uma situação caótica na semana passada, com centenas de pessoas morrendo, literalmente, asfixiadas”.
    Afirma, ainda, que
    “[...] na data de hoje (19/1), sete pessoas da mesma família morreram com sintomas de Covid-19 por falta de oxigênio no interior do Pará.
    Parece, infelizmente, se tratar do possível destino de outros tantos estados brasileiros, que sofrem com a falta de planejamento, seja a nível local, seja a nível da necessária ajuda federal”.
    Alega, mais, que:
    “[...] o imposto de importação para tanques de armazenamento de oxigênio havia sido zerado no ano de 2020 em razão da pandemia pela Covid-19. Entretanto, no fim do ano de 2020, tais cilindros não foram incluídos na lista de prorrogação da medida, elaborada pelo Ministério da Saúde. Com isso, no começo de 2021, a tarifa foi retomada, encarecendo a aquisição desse item hospitalar que, conforme já colocado, não pode jamais faltar nos hospitais de todo o País. Sem a portaria que zera a cobrança, o imposto previsto nas tabelas passaria a ser de 14% para o cilindro de ferro, e de 16% para o cilindro de alumínio. Somente no dia 15 de janeiro, diante da pressão popular, o Governo cedeu e zerou novamente o imposto de importação de cilindros de oxigênio.”
    Sustenta, assim, a ocorrência de grave violação aos direitos humanos em razão da “omissão das autoridades, principalmente federais, que sabiam da iminente falta de oxigênio, mas nada fizeram”.
    Pede, então, “em tutela cautelar de urgência, em decorrência da nítida dificuldade logística, recorrentemente observada no âmbito do Ministério da Saúde, e do risco de ausência de oxigênio nos Estados da Região Norte, que seja determinado:
    “1) que o Governo Federal especifique o estoque de oxigênio disponível no sistema de saúde do Brasil e, em especial, dos Estados da Região Norte do Brasil, inclusive fazendo referência a Estados que tenham feito pedido específico de auxílio ao Ministério da Saúde;
    2) que o Governo Federal apresente, em no máximo 24h, um planejamento para disponibilização de oxigênio aos Estados da Região Norte e faça o provisionamento imediato de oxigênio nos Estados da Região Norte em que houver insuficiência ou mera perspectiva de ausência nos próximos 30 dias;
    3) o imediato afastamento do Ministro Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, pelos diversos equívocos, incluídos os de logística, na condução das atividades ministeriais durante a pandemia do Coronavírus, que, infelizmente, causaram a morte de mais de 210.000 cidadãos brasileiros, sendo que alguns não tiveram sequer a chance de lutar pela vida, por não terem oxigênio”.
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Em primeiro lugar, é preciso que se rememore o objeto da presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ajuizada que foi, em 21 de outubro de 2020, 
    “[...] em face de ato do Presidente da República que desautorizou a assinatura do Ministério da Saúde no protocolo de intenção de aquisição da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, sobretudo ao direito à vida e saúde do Povo, da não discriminação, bem como do dever de impessoalidade, moralidade e eficiência da administração pública e do interesse público” (p. 1 do doc. eletrônico 1). 
    Como se verifica, o pedido veiculado na inicial delimitou claramente o objeto da ação. Não obstante, a autora vem ingressando, de forma reiterada, com novos pleitos, que denomina de “tutelas incidentais”, os quais, bem examinados, não raro tangenciam ou até mesmo extravasam os limites por ela própria estabelecidos na exordial, Nesse sentido já requereu: (i) a designação de equipe multidisciplinar (doc. eletrônico 89); (ii) a comprovação do estoque de seringas e agulhas da União e dos respectivos Estados para a vacinação contra Covid-19 (doc. eletrônico 91); (iii) a ampliação do rol de agências reguladores estrangeiras previstas no art 3º, inciso VIII, alínea a, da Lei 13.979/2020 (doc. eletrônico 96); e, agora, (iv) a apresentacão, pelo Governo Federal, de um plano para a disponibilização de oxigênio a todos os Estados da Federação, em especial para a Região Norte, além do afastamento do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (doc. eletrônico 193, grifei).
    Pois bem. Não ignoro que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a causa petendi é aberta porquanto a fundamentação da Suprema Corte, ao decidir, deve levar em conta a Lei Maior como um todo, conforme se extrai do paradigmático voto prolatado pelo Ministro Sidney Sanchesn a ADI 1896-MC, verbis:
    “É da jurisprudência do Plenário, o entendimento de que, na ação direta de inconstitucionalidade, seu julgamento independe da causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da Constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor. É de se presumir, então, que, no precedente, ao menos implicitamente, hajam sido considerados quaisquer fundamentos para eventual arguição de inconstitucionalidade, inclusive os apresentados na inicial da presente ação.” (ADI 1.896-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 18-2-99, DJ de 28-5-99, grifei).
    No mesmo sentido é a posição da doutrina. Confira-se: 
    “Na ação direta, mais do que a segurança das partes envolvidas na ação inter partes, importa a legitimidade da decisão jurisdicional, para o que é fundamental o incremento da participação, do diálogo e da discussão entre os membros do Tribunal a partir de um parâmetro que, embora não esteja delimitado na petição inicial, é conhecido e no processo  objetivo deve ser debatido por todos os envolvidos.
    Bem por isso seria melhor dizer que a causa de pedir aberta é a causa de pedir que possui como parâmetro de debate a integralidade da Constituição. Dessa forma, seria eliminada a desconfiança gerada pela expressão “aberta”, visto que, na generalidade dos casos, a causa de pedir é determinada para promover a segurança jurídica”. (SARLET, Ingo Wolfang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Damiel. Curso de Direito Constitucional. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1027, grifei). 
    Isso não quer dizer, contudo, que as decisões proferidas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade possam fundar-se em pedidos genéricos, pois esta Suprema Corte Corte em decisão recente, assentou taxativamente o seguinte: “Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado” (ADPF 347-TPI, Relator o Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 18/03/2020, grifei).
    Desse modo, havendo pedido de inconstitucionalidade quanto à determinada lei, não se pode reconhecer o vício com relação a outro texto normativo não impugnado. O mesmo raciocínio lógico-jurídico vale para as ações de descumprimento de preceito fundamental: combatido determinado ato, afigura-se inviável que outros distintos sejam questionados.
    Isso decorre do conhecido “princípio da congruência”, bem explicado por Garcia Medina, ao tecer comentários sobre o art. 141 do Código de Processo Civil, litteris: 
    “O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre o pedido e a sentença (também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre o pedido e a sentença, cf. também art. 492 do CPC/2015), O órgão jurisdicional não pode julgar além (ultra petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita)”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 141, itálico no original, grifei).
    Não fosse apenas isso, registro que o novo pedido formulado pela agremiação partidária veicula diversos pleitos, porém carecedores de quaisquer comprovações empíricas, baseados em meras notícias jornalísticas, os quais dão conta de uma possível - e, a ser verdade, preocupante - falta de insumos médico-hospitalares na região Norte do País, em especial de estoques de oxigênio para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, o que impede o seu acolhimento.
    Observo, ademais, que a mera solicitação de informações às autoridades sanitárias, ou a exortação para que executem certas políticas públicas, podem ser levadas a efeito sem a intervenção do Judiciário, por meio da competência atribuída à Câmara dos Deputados e ao Senado, ou às suas comissões, de “convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada”. Por sua vez, o § 2o desse dispositivo constitucional permite que as Mesas de ambas as Casas Legislativas encaminhem “pedidos escritos de informação àquelas mesmas autoridades, importando também “em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de trita dias, bem como a prestação de informações falsas”.
    Já com relação à pretensão de afastamento do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anoto que compete privativamente ao Presidente da República, nos termos do art. 84, I, do texto constitucional “nomear e exonerar os Ministros de Estado”, falecendo autoridade a esta Suprema Corte para fazê-lo.
    Ainda que, apenas para argumentar, o requerente pretendesse protocolar um pedido de impeachment do titular daquela Pasta, mesmo assim teria de endereçá-lo ao Procurador-Geral da República, e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme assentam inúmeros precedentes da Corte, os quais têm como exemplo decisão do Ministro Celso de Mello, exarada na Petição 9.057/DF, da qual destaco o trecho abaixo: 
    “A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de negar ao cidadão (eleitor) legitimidade ativa ‘ad causam’ para a instauração, perante esta Corte, de processo de ‘impeachment” contra Ministro de Estado, nas hipóteses previstas na Lei nº 1.079/50, enfatizando que a qualidade para agir, em referida situação, pertence, exclusivamente, ao Senhor Procurador-Geral da República (Inq 235/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 1.392/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Pet 1.986/DF, Rel. Min. MAURÍCO CORRÊA – Pet 8.680/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), como se vê de julgado que bem resume a diretriz hoje prevalecente neste Tribunal:
    ‘Petição. Penal e Processo Penal. “Notitia Criminis” em Face de Detentor de Prerrogativa de Foro. Crime de Responsabilidade Atribuído a Ministro de Estado. Competência desta Suprema Corte. Ilegitimidade Ativa do Requerente. Legitimidade Exclusiva do Chefe do “Parquet” Federal. Precedente. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Arquivamento.-‘”(Pet 7.514/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, grifei).
    Diante de todo o exposto, indefiro a tutela cautelar de urgência requerida pela REDE SUSTENTABILIDADE (doc. eletrônico 193).
    Intimem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator